Tribunal: TJES
Processo: 5007877-67.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007877-67.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MIRIAM LUCIA PESSOA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007877-67.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
MIRIAM LUCIA PESSOA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PAGAMENTO DE PARCELA NÃO PROCESSADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito referente à parcela de junho de 2025 (R$ 787,55), determinar a baixa da restrição creditícia e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, decorrentes de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário consubstanciada na ausência de baixa do pagamento de parcela de empréstimo; (ii) saber se a negativação do nome da consumidora gera dano moral indenizável (
in re ipsa
) e se comporta minoração; e (iii) saber se cabe a compensação de valores pleiteada subsidiariamente pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado o pagamento tempestivo da parcela do empréstimo via
WhatsApp
, inclusive com confirmação de recebimento por preposto do banco. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar que o valor vertido foi destinado a finalidade diversa ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, configurando a falha na prestação do serviço.

A inscrição indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido e que independe de comprovação de efetivo prejuízo. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) mostra-se adequado, proporcional e atende ao caráter pedagógico, não sendo o caso de redução, conforme a diretriz do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES.

Inexiste interesse recursal quanto à compensação de valores. A lide não versa sobre rescisão contratual com devolução ou enriquecimento sem causa, mas sobre reconhecimento de pagamento de parcela específica, não havendo dívida recíproca, líquida e vencida em favor do réu que justifique o instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A negativação indevida decorrente de falha do fornecedor em registrar o pagamento de parcela comprovadamente realizado pelo consumidor gera dano moral in re ipsa. 2. É incabível a compensação de valores quando inexistir dívida recíproca, líquida e vencida entre as partes, tratando-se a lide de mero reconhecimento de quitação de parcela específica."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, VI e VIII, 12 a 25;

CC, arts. 186, 368, 369 e 927;

CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.059.663/MS;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do ES;

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO PAN S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta por
MIRIAM LUCIA PESSOA
.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 18364025) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, julgo:
a) PROCEDENTE
para declarar a inexistência do débito referente à parcela de junho de 2025 no valor de R$ 787,55;
b) PROCEDENTE
para determinar que o banco proceda com a retirada na negativação do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 787,55, referente ao contrato de nº 028367801,
pelo que confirmo a tutela no ID. 75507640 - Pág. 1/2.

c) PARCIALMENTE PROCEDENTE
a indenização por danos morais, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.
Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”.

Em sede recursal (ID 18364026), a parte recorrente, sustenta, em suma, regularidade na contratação do empréstimo pessoal e a legitimidade da cobrança. Por essa razão pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais,

subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e a compensação de valores.

A parte autora apresentou contrarrazões ID 18364031.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza manifesta relação de consumo entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo (contratual e extracontratual), o qual se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório. É imperioso registrar que, de fato, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a ausência de falha na prestação de serviços.

Infere-se dos autos que a consumidora logrou êxito em comprovar o pagamento tempestivo da obrigação. Os registros de interação via WhatsApp (IDs 18364005 e 18364004) evidenciam que a requerente agiu com transparência ao encaminhar o comprovante de R$ 787,90, identificando-o expressamente como a quitação da 4ª parcela do empréstimo pessoal vinculado ao contrato nº 028.367.801. Nota-se, inclusive, que o preposto da instituição financeira ratificou o recebimento de tais informações, assegurando que o sistema registraria a respectiva baixa do débito.

Contudo, a parte recorrente não apresenta elementos probatórios suficientes para comprovar que a quantia vertida pela autora tenha sido destinada a finalidade diversa. Nota-se que o contrato acostado pelo banco não tem o condão de desconstituir a prova da quitação (sua validade não é discutida), falhando o recorrente em demonstrar que o valor pago não se referia à parcela do empréstimo em questão. Caberia ao requerido colacionar com a sua defesa extratos analíticos ou telas sistêmicas que vinculassem o pagamento a outro produto (como a fatura de cartão de crédito mencionada genericamente), ônus do qual não se desincumbiu.

A parte requerida, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, do CPC.

In casu
, restou plenamente caracterizada a falha na prestação do serviço da recorrente, consistente no descumprimento do dever de zelo e organização administrativa, culminando em cobrança indevida e negativação do nome da autora junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito (ID 18364002). Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nessa linha de entendimento, como bem observado pela Magistrada
a quo
, reconheceu-se a inexistência do débito referente à parcela de junho de 2025, no valor de R$ 787,55; consequentemente, impõe-se o dever de reparação pelos danos morais sofridos.

A inscrição indevida do nome/CPF da autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito (ID 18364002) configura evidente constrangimento e lesão à imagem, tratando-se de dano moral que se opera
in re ipsa
, ou seja, é presumido e independe de comprovação do efetivo prejuízo.

Importa dizer que,
“nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova”
(REsp n. 1.059.663/MS). Ademais, o longo período de angústia e incerteza imposto à consumidora, que teve de buscar a via judicial, reforça a configuração dano moral indenizável e justifica a manutenção da condenação.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado e proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.” Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ademais, quanto ao pedido subsidiário de compensação de valores, verifico a ausência de interesse recursal em tal tese.

Isso porque a lide versa sobre a inexistência de débito de uma parcela específica (junho/2025) que, como restou provado, foi devidamente quitada pela consumidora. Não se trata de hipótese de rescisão contratual com devolução de valores ou de enriquecimento sem causa da recorrida, mas sim de reconhecimento de pagamento tempestivo que não foi processado pelo sistema do banco.

Portanto, inexistindo dívida recíproca, líquida e vencida da parte autora em favor do réu (art. 368 e 369 do Código Civil), não há que se falar em compensação, motivo pelo qual tal pleito não merece acolhimento.

Diante dessas considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 18364025). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)